Tribunal: TJES
Processo: 5005426-69.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Revogação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005426-69.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA

COATOR: JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU O ATO ADMI
N
ISTRATIVO IMPUGNADO –
ATO ADMINISTRATIVO QUE CANCELOU ATA DE PREÇOS –

AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INDEVIDA INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA
–
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
A decisão monocrática impugnada deferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança
,
em síntese, por constatar, na fase incipiente do
mandamus
, que o ato de cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 012/2023 ocorreu sem que fosse assegurado o contraditório e ampla defesa à impetrante, o que estaria em manifesto desacordo com o art. 5°, LV da Constituição Federal e do item 4.2 do Edital.

2
. Conforme art. 71, § 3º da Lei nº 14.133/2021, mesmo nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

3
. É possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4
.
Ausentes quaisquer outras considerações acerca da supressão do contraditório e ampla defesa por parte do Estado, não merece prosperar a sua irresignação, não havendo que se falar em indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, visto que, como aferido na análise da liminar, se revela patente a ilegalidade que macula o ato.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão monocrática de id. 8480300, que, nos autos do “Mandado de Segurança” impetrado por
S.O.S. SUL RESGATE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA
,

deferiu a liminar e suspendeu ato que determinou o cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 012/2023.

Em suas razões (id. 8681469), a recorrente sustenta, em síntese: (i) a legalidade do ato apontado como coator, tendo em vista que a autoridade optou por cumprir a recomendação dos auditores para cancelar o registro de preços; (ii) não cabe ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo.

Com base nestes argumentos requereu o juízo de retratação a fim de seja revogada a tutela provisória e, não sendo este o caso, pugna pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o seu integral provimento.

Contrarrazões no id. 9156360 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5005426-69.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: S.O.S. SUL RESGATE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão monocrática de id. 8480300, que, nos autos do “Mandado de Segurança” impetrado por
S.O.S. SUL RESGATE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA
,

deferiu a liminar e suspendeu ato que determinou o cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 012/2023.

Em suas razões (id. 8681469), a recorrente sustenta, em síntese: (i) a legalidade do ato apontado como coator, tendo em vista que a autoridade optou por cumprir a recomendação dos auditores para cancelar o registro de preços; (ii) não cabe ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo.

Com base nestes argumentos requereu o juízo de retratação a fim de seja revogada a tutela provisória e, não sendo este o caso, pugna pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado, com o seu integral provimento.

Contrarrazões no id. 9156360 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve resumo dos autos, alega a impetrante, em suma, que participou do processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico – Edital de n. 003/2023, sob o critério “menor preço por lote”, promovido pela Secretaria da Casa Militar do Estado do Espírito Santo, destinado ao registro de preços para aquisição de lanterna tática de uso operacional.

Ao final, sagrou-se vencedora do certame em decisão publicada no Diário Oficial de 28.08.2023, após oferecimento de recursos pelas demais licitantes, que não prosperaram.

Sustenta que durante a vigência da Ata de Registro de Preços n. 012/2023, publicada em 29/08/2023, o órgão gerenciador requisitou o fornecimento de 60 lanternas táticas por meio da Ordem de Fornecimento n. 001/2023, que foram devidamente entregues no prazo estabelecido.

Ainda durante a vigência da Ata foram emitidas duas Ordens de Fornecimento, a saber OF n. 187/2023, em 07/012/2023, requisitando o fornecimento de 1.474 lanternas táticas e a OF n. 196/2023, e, 04/01/2024, requisitando 2.533 lanternas táticas.

Narra a impetrante que, para tanto, adquiriu junto à sua fornecedora, empresa Streamlight, a quantidade de 4.007 lanternas táticas, informando que uma vez formalizada a compra, não poderia cancelar, sob pena de perder a representação da fabricante em território nacional e consequências contratuais.

Ocorre que, em 01/02/2024, o impetrante recebeu um e-mail do Gestor do Contrato da Polícia Militar do ES, informando que o Exmo. Sr. Comandante Geral do Estado do Espírito Santo havia determinado o sobrestamento da entrega das 1.474 lanternas táticas, até que a Procuradoria Geral do Estado (PGE-ES) confeccionasse parecer jurídico acerca da legalidade de continuidade do processo, uma vez que a Ata de Registro de Preços fora cancelada pelo Autoridade Coatora.

Relata que após receber este comunicado, a impetrante tomou ciência que a Ata de Registro de Preços n. 012/2023 havia sido cancelada em 17/01/2024, com publicação do cancelamento da licitação em 18/01/2024.

Assim, por entender que teve seu direito líquido e certo violado, a impetrante manejou o presente
mandamus
pleiteando, em caráter liminar, a anulação do cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 012/2023 e do Pregão Eletrônico nº 003/2023, até que seja analisado o mérito da presente ação mandamental.

Ao receber a inicial, a decisão monocrática impugnada deferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança impetrado
,
em síntese, por constatar, na fase incipiente do
mandamus
, que o ato de cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 012/2023 ocorreu sem que fosse assegurado o contraditório e ampla defesa à impetrante, o que estaria em manifesto desacordo com o art. 5°, LV da Constituição Federal e do item 4.2 do Edital.

Ao analisar as razões recursais, não encontrei argumentos capazes de infirmar a decisão impugnada.

Isto porque o Estado do Espírito Santo limita-se a sustentar que o relatório da SECONT recomendou a avaliação pelo órgão gestor em realizar o cancelamento do processo e da ata, o que foi acolhido pela Autoridade apontada como Coatora, por razões de cautela administrativa, demonstração de probidade e estrito respeito ao trabalho realizado pelos auditores.

Afirma também que, em razão da possibilidade de consideração de direcionamento do certame pela caracterização de seu objeto, situação que violaria o princípio da competitividade da licitação, deveria incidir o art. 71, III, da Lei nº 14.133/2021:

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

[...]

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

Entretanto, mesmo neste caso, conforme dispõe o § 3º do mesmo dispositivo, fica inequívoco que deve ser assegurada a prévia manifestação dos interessados, nos seguintes termos:

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

[...]

§ 3º. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

No caso em comento, em juízo de cognição sumária cara à fase em que proferida a decisão, a inobservância da norma ressai do acervo documental, dado que após o parecer técnico da Coordenadora da UECI/SCM emitido em 17.01.2024, às 10:16:36 horas (id 8168928, fl. 59), os autos foram encaminhados para a Comissão de Pregão e Licitação no mesmo dia 17.01.2024, às 15:40:33 horas (id. 8168928, fl. 60), e na sequência foi proferido o despacho pelo Secretário Chefe cancelando a Ata de Registro de Preços nº 012/2023 (id. 8168928, fl. 61), sem que fosse oportunizada a manifestação da impetrante, ora requerida.

A ausência de contraditório é demonstrada, ainda, pelo documento de id. 8165754, do qual se extrai que a comunicação ao impetrante ocorreu somente na quinta-feira, em 1° de fevereiro de 2024.

Por fim, é possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como já decidido por este c. Órgão colegiado:
“O controle judicial dos atos administrativos discricionários fica restrito à análise da sua legalidade, incluindo a observância aos princípios da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., consagrados na CRFB/1988, respeitando-se a discricionariedade na medida em que é assegurada pela lei”
(TJES; Apelação Cível 5000266-89.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 21/Jun/2023).

Assim, ausentes quaisquer outras considerações acerca da supressão do contraditório e ampla defesa por parte do Estado, não merece prosperar a sua irresignação, não havendo que se falar em indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, visto que, como aferido na análise da liminar, se revela patente a ilegalidade que macula o ato.

Pelo exposto, com base nos fundamentos acima exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 a 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento VIRTUAL de 02/9/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.